Tribunal: TJPA
Processo: 0057312-15.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0057312-15.2015.8.14.0301

APELANTE: OCTAVIO AVERTANO DE MACEDO BARRETO DA ROCHA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO C. STJ. PRECEDENTES DO TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por servidor público aposentado em cargo comissionado, requerendo a equiparação de seus proventos de aposentadoria com os vencimentos dos Procuradores Jurídicos Municipais da ativa, com base na Lei Municipal nº 9.047/2013. A decisão monocrática negou provimento ao pedido de equiparação, reconhecendo a prescrição do fundo de direito e a inaplicabilidade da referida lei a cargos comissionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se o direito à equiparação salarial entre servidores inativos e ativos encontra respaldo na Lei Municipal nº 9.047/2013, considerando que o agravante ocupava cargo comissionado; (ii) analisar a aplicação da prescrição do fundo de direito no caso de pedido de revisão de proventos de aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A Lei Municipal nº 9.047/2013, que institui o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração (PCCR), se aplica exclusivamente a servidores em cargos efetivos, não sendo extensível aos servidores aposentados em cargos comissionados, como no caso do agravante.

4.O agravante foi aposentado em 1995 em cargo comissionado, e a transformação dos cargos de Procurador Jurídico Municipal comissionados em cargos efetivos ocorreu somente em 2001, não afetando a situação jurídica do recorrente.

5.A pretensão de equiparação salarial com servidores da ativa configura, de fato, revisão do ato de aposentadoria, sujeitando-se à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

6.A Súmula 85 do STJ, que trata de relações de trato sucessivo, não é aplicável ao caso de revisão de aposentadoria, sendo prevalente a prescrição do fundo de direito em tais situações.

7. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A Lei Municipal nº 9.047/2013 não se aplica a servidores aposentados em cargos comissionados, limitando-se aos servidores em cargos efetivos.

2.O pedido de equiparação salarial com base em ato de aposentadoria está sujeito à prescrição quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

3.A Súmula 85 do STJ não se aplica aos casos de revisão de aposentadoria, devendo prevalecer a prescrição do fundo de direito.

......................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1229621/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto em face de decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém. A referida decisão monocrática indeferiu o pedido do recorrente de equiparação salarial entre os seus proventos de aposentadoria e os vencimentos dos Procuradores Jurídicos Municipais da ativa, com base na Lei Municipal nº 9.047/2013.

Na origem, o ora recorrente ajuizou a
Ação Ordinária
contra o Município de Belém, com o objetivo de obter a equiparação dos seus proventos de aposentadoria, referentes ao cargo de Chefe do Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos da Secretaria Municipal de Educação (SEMEC), com os vencimentos dos Procuradores Jurídicos Municipais da ativa, alegando que a Lei Municipal nº 9.047/2013 instituiu o Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração (PCCR), estendendo aos servidores inativos os mesmos direitos e vantagens concedidos aos servidores da ativa, incluindo a complementação integral de aposentadoria.

O juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido do autor, reconhecendo a prescrição do fundo de direito, com fundamento de que o ato originador da pretensão seria a aposentadoria em 1995, e as legislações subsequentes, inclusive a Lei nº 9.047/2013, não se aplicariam ao caso do recorrente por se uma vez que se trata de normas para cargos efetivos, enquanto o recorrente foi aposentado em cargo comissionado.

Do recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, a referida decisão monocrática indeferiu os pedidos do recorrente.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso
argumentando inicialmente, que a pretensão do recorrente não se refere à revisão do ato de aposentadoria, mas à equiparação dos seus proventos com os servidores da ativa, instituída somente com a Lei Municipal nº 9.047/2013, bem como alega que o direito à equiparação salarial não poderia ter sido pleiteado em datas anteriores à vigência da referida lei, pois foi somente com a sua promulgação que surgiu a possibilidade de tal pedido.

Ressalta que não há que se falar em prescrição do fundo de direito, uma vez que, nas ações em que se pleiteia equiparação de proventos com os vencimentos dos servidores ativos, a jurisprudência do STJ, conforme a Súmula 85, reconhece tratar-se de relação de trato sucessivo, sendo imprescritíveis as parcelas vincendas.

Argumenta que a Lei Municipal nº 9.047/2013 assegura que os direitos e vantagens concedidos aos servidores ativos sejam estendidos aos servidores inativos, desde que preencham as condições estabelecidas.

Diante do exposto, requer, requer a reconsideração da decisão monocrática e, em caso de não retratação, que o recurso seja submetido ao colegiado, pleiteando o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão recorrida.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. nº 20288988).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Justifico

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Inicialmente, quanto à alegação de que a pretensão do recorrente não seria uma revisão do ato de aposentadoria, mas sim a equiparação de seus proventos com os vencimentos dos Procuradores Jurídicos Municipais da ativa, há que se considerar que, embora a Lei Municipal nº 9.047/2013 tenha instituído um Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração (PCCR) que prevê a extensão de direitos aos servidores inativos, essa norma se aplica exclusivamente a cargos de provimento efetivo.

Conforme destacado na decisão recorrida, o agravante foi aposentado em 1995, ocupando um cargo comissionado, especificamente o de Chefe do Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos da SEMEC, conforme se verifica nos autos. Ocorre que, em 2001, a Lei Municipal nº 8.109 transformou os cargos de Procurador Jurídico Municipal comissionados em cargos efetivos, extinguindo os anteriores cargos comissionados. Essa alteração legal criou uma nova situação jurídica que não se aplica ao recorrente, uma vez que ele se aposentou em cargo comissionado, distinto dos cargos efetivos posteriormente criados.

Ademais, a pretensão de equiparação dos proventos de aposentadoria do agravante com os vencimentos dos Procuradores Jurídicos Municipais da ativa configura, na verdade, uma tentativa de revisão do ato de aposentadoria, já que visa alterar o enquadramento funcional estabelecido à época de sua aposentação. Nesse contexto, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, segundo o qual “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios (...) prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

A respeito do tema, a jurisprudência pacificada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a Súmula 85 não se aplica aos casos de revisão de aposentadoria, devendo prevalecer o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação. A título ilustrativo:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ.
1.
A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor.
2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito. 3.
In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe29/05/2018)

.....................................................................................................

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO DE ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL
. ANÁLISE QUE DEMANDA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF 1. A matéria pertinente ao art. 493 do CPC não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF. 2.
O aresto impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, que consagrou entendimento segundo o qual ocorre prescrição do fundo de direito se decorrido mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação.
3. No mais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, quanto ao termo inicial do prazo prescricional, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1229621/SP,Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018).

......................................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO, PARA CONTAGEM DE TEMPO INSALUBRE, EXERCIDO DURANTE O REGIME CELETISTA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "em hipóteses em que servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito" (STJ, AgRg no REsp 1.394.836/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2014
). II.
De fato, "esta Corte tem entendimento de que, em casos como este, que visa a revisão do ato de aposentadoria para inclusão de tempo de serviço insalubre após o prazo de cinco anos da concessão do benefício, ocorre a prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32.
Precedentes. No caso dos autos, em que a servidora pública federal se aposentou em 11.2.1999 e só ajuizou ação para revisão da aposentadoria em 17.6.2008, ocorreu a prescrição do fundo de direito" (STJ, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/06/2012). Nesse mesmo sentido: STJ, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/11/2014; STJ, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/08/2014. III. Os precedentes apontados no Agravo Regimental (STJ, AgRg no AREsp 473.260/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/04/2014; STJ REsp 1.397.103/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/03/2014) cuidam de situações jurídicas diversas daquela debatida nos autos. Com efeito, referidos processos envolviam discussão acerca do Regime Geral da Previdência Social, em que as partes buscavam a revisão de seus respectivos benefícios previdenciários, pagos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, o que não é o caso dos autos, em que o agravante é servidor público federal, pertencente ao quadro de pessoal da União. Acrescente-se, ademais, que, no primeiro precedente, sequer foi discutida a questão da prescrição do fundo de direito, enquanto, no segundo, o tema prescrição foi examinado à luz do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, aplicável aos benefícios suportados pelo próprio INSS, situação diversa da dos autos, em que os proventos de aposentadoria são suportados pela União. IV. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1251291 RS 2011/0097379-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 24/02/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2015).

......................................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. ATO DE APOSENTADORIA. REVISÃO PARA CONTAGEM DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1.
O STJ entende que em hipóteses em que o servidor busca, após o quinquênio legal, a revisão de ato de aposentadoria, a prescrição atinge o próprio fundo de direito.
Precedentes: AgRg no REsp 1.251.291/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015, AgRg no REsp 1.218.863/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 3.11.2014, AgRg no AREsp 11.331/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 4.6.2012, REsp 1.205.694/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 14.8.2014. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1516854/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 08/09/2015)

Em igual direção os julgados dentes Tribunal:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE PENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
. SUSCITADA PELO IGEPREV EM SUAS RAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectivo aço ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932".

2. Prejudicial de prescrição do fundo de direito acolhida, para julgar extinto o processo, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973, restando prejudicada a análise da apelação cível.

(TJ-PA – APL: 0000879-43.2011.8.14.0301, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11-05-2020, 1ª Turma de Direito Público)

..................................................................................................

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA PARA PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL TEMPORAL OU POR ANTIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O direito questionado nesta ação, em data de 23/09/2011, refere-se à de aposentadoria do requerente ocorrido em 04/12/1995, na qual não consta a parcela de progressão funcional
.

2.
Considerando-se as datas em que foi originado o direito objeto da demanda e o ajuizamento da ação, não restam dúvidas de que a pretensão do Apelante se encontra prescrita, uma vez que, a pretensão de alterar o ato de aposentadoria ou reforma, não caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, se operando na presente hipótese em julgamento, a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º, do Decreto 20.910/32.

3. Recurso Conhecido e Improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA - APL: 00336912820118140301 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 09/12/2016)

No presente caso, o ato que originou a pretensão ocorreu em 1995, quando o agravante se aposentou. Mesmo que se considere o argumento de que a legislação de 2001, que extinguiu os cargos comissionados de Procurador Jurídico, possa ter gerado a pretensão de equiparação, o prazo prescricional teria se iniciado, no máximo, a partir da vigência dessa lei. A ação foi ajuizada somente em 2015, muito após o decurso do prazo quinquenal previsto na legislação.

No que se refere à aplicação da Súmula 85 do STJ, invocada pelo agravante, está se aplica aos casos de trato sucessivo, onde há omissão continuada da Administração Pública em realizar determinada revisão. Contudo, no presente caso, a insurgência do recorrente é contra o ato administrativo que concedeu sua aposentadoria, ato único e concreto, para o qual se aplica a prescrição do fundo de direito, conforme o entendimento consolidado tanto pelo STJ quanto por esta Corte.

Portanto, o pedido de equiparação salarial não encontra amparo legal, tanto por força da prescrição do fundo de direito quanto pela inaplicabilidade da legislação subsequente, que trata de cargos efetivos, aos cargos comissionados ocupados pelo recorrente no momento de sua aposentadoria.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/11/2024